Tribunal: TJSP
Processo: 2189366-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada contra penhora deferida sobre unidade habitacional de empreendimento gerido por Seccional diversa daquela responsável pelo empreendimento que deu origem ao crédito objeto da execução – Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação da responsabilidade ao patrimônio das respectivas seccionais - Impossibilidade – Inexistência de fundamento legal

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência da executada contra penhora deferida sobre unidade habitacional de empreendimento gerido por Seccional diversa daquela responsável pelo empreendimento que deu origem ao crédito objeto da execução – Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação da responsabilidade ao patrimônio das respectivas seccionais - Impossibilidade – Inexistência de fundamento legal ou contratual para tanto – Inadmissibilidade da aplicação por analogia da sistemática legal relativa às incorporações com patrimônio de afetação por se dar em detrimento aos direitos do consumidor (Súmula 602 do STJ) – Precedentes deste E. Tribunal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189366-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCARIOS DE SÃO PAULO -
BANCOOP, é agravado JORGE KIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189366-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.156
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2189366-29.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 00244253-82.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (6a Vara Cível Central)
Agravante:Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo -
Bancoop
Agravado: Jorge Kimura
Juiz: Fábio Coimbra Junqueira
Voto n. 21.156
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência
da executada contra penhora deferida sobre unidade
habitacional de empreendimento gerido por Seccional diversa
daquela responsável pelo empreendimento que deu origem ao
crédito objeto da execução
Pretensão da Cooperativa
Bancoop à limitação da responsabilidade ao patrimônio das
respectivas seccionais - Impossibilidade
Inexistência de
fundamento legal ou contratual para tanto Inadmissibilidade
da aplicação por analogia da sistemática legal relativa às
incorporações com patrimônio de afetação por se dar em
detrimento aos direitos do consumidor (Súmula 602 do STJ)
Precedentes deste E. Tribunal - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 228/229
dos autos de origem, que rejeitou a impugnação do executado contra a
penhora de unidade da Seccional Torres da Mooca, sob o fundamento de
que na escritura da permuta não consta qualquer indicação ou limitação de
onde deveriam advir os recursos para pagar a exequente enquanto não
fosse entregue o apartamento, ademais, não comprovou a executada a
demonstração da diversidade de fundos para cada projeto mediante prova
da constituição do patrimônio de afetação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189366-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.156
3
Sustenta a recorrente que por ser uma cooperativa
habitacional, a BANCOOP não tem autorização legal para afetar
patrimonialmente os empreendimentos (Seccionais), ainda assim, sua
gestão é idêntica a de um empreendimento em regime de afetação, pois
cada seccional possui gerência própria, patrimônios individualizados e,
principalmente, foram constituídas para responder pelas obrigações com
seu próprio acervo imobiliário, sendo justamente este o principal motivo
pelo qual se celebrou acordo com o Ministério Público nos autos da Ação
Civil Pública n. 583.00.2007.245877-1, no qual se estipulou a obrigação de
gestão de cada seccional de forma específica, no mais, afirma que a
aplicação da Súmula 602 do STJ ao caso desvirtua por completo o sistema
cooperativo, no qual não se visa o lucro e todas as decisões são tomadas
pelos próprios cooperados em assembleia geral, deste modo, admitindo-se
a afetação do patrimônio de cada seccional para o respectivo
empreendimento, o crédito originário de empreendimento gerido pela
Seccional Vila Mariana Franco não poderá atingir patrimônio afetado à
Seccional da Torres da Mooca, mesmo porque a penhora incidiu, no caso,
nos direitos relativos à unidade habitacional que não será construída por
absoluta impossibilidade financeira.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja reconhecida a impossibilidade da penhora incidente sobre
patrimônio da Seccional Torres da Mooca.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189366-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.156
4
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Nos termos do art. 789 do CPC/2015 “o devedor
responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento
de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”
No caso, não há no Termo de Adesão e Compromisso
de Participação (fls. 10/21 dos autos de origem), ou mesmo no
ordenamento jurídico, qualquer dispositivo que limite a responsabilidade
patrimonial da recorrente exclusivamente aos bens da Seccional gestora do
empreendimento que deu origem ao crédito ora executado, inadmitindo-se
a aplicação por analogia da sistemática legal das incorporações com
patrimônio de afetação (Lei 4.591/1964), ou mesmo a interpretação
extensiva das cláusulas Segunda e Terceira do acordo firmado pelo
Ministério Público com a recorrente, nos autos da ACP n.
583.00.2007.245877-1 (fls. 15), sob pena de afronta à sistemática de
defesa ao Consumidor (Sumula 602 do STJ).
Neste sentido tem decidido este E. Tribunal em casos
envolvendo a própria recorrente:
Ementa: "AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de cobrança
Decisão que deferiu a expedição de ofício para depósito de
valores referentes a crédito do executado, a disposição do juízo
Inconformismo Não acolhimento Existência de acordo firmado
pela Cooperativa, com cláusula de recebimento de diferenças
apuradas Infundada a alegação de que os valores pertencem a
patrimônio de afetação Pacto firmado com Ministério Público
não guarda relação com a matéria discutida nos autos, não
podendo ser invocado como escusa para não utilização dos
créditos para pagamento da dívida Créditos, ademais, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189366-29.2020.8.26.0000 -Voto no 21.156
5
são impenhoráveis Decisão mantida Agravo desprovido”.
(Agravo de instrumento n. 0246504-03.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Viviani Nicolau, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 28.02.2012).
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desbloqueio de
ativos financeiros de Cooperativa Habitacional - Alegação de
que o patrimônio afeto à garantia da execução seria somente o
relativo ao empreendimento ao qual os exequentes eram
vinculados - Descabimento -Possibilidade de a execução recair
sobre qualquer bem integrante do patrimônio da executada -
Acordo firmado com o Ministério Público que não afastou tal
possibilidade - Agravante que, ademais, não indicou outros bens
à penhora -Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.
00254647-17.2011.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 10.05.2011).
Cabe ao Juízo de origem apreciar a alegação de que a
unidade não será construída.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica